Tribunal: TCU
Processo: 007.540/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sandra Aparecida Fernandes Pizarro contra decisão que negou registro à sua pensão civil, em função da presença, nos respectivos proventos, do auxílio-moradia pago ao instituidor, que era juiz classista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia, neste momento, pedido de reexame interposto por Sandra Aparecida Fernandes Pizarro contra o Acórdão 3476/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou registro à sua pensão civil, em função da presença, nos proventos, do auxílio-moradia pago ao instituidor, que era juiz classista, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Sandra Aparecida Fernandes Pizarro, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 3476/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. autorizar o registro da pensão civil concedida a Sandra Aparecida Fernandes Pizarro; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e à unidade jurisdicionada; 9.4. arquivar os presentes autos.